Tribunal: TJDFT
Processo: 0711604-79.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PAGAMENTO. VEÍCULO COM RESTRIÇÕES DE CIRCULAÇÃO. VIOLAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ENTREGA DE OUTRO BEM COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS OU PAGAMENTO DO VALOR EQUIVALENTE. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO RECEBIDO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO.

1. O veículo, dado pelo réu como pagamento à parte autora, possui restrições de circulação, circunstância que viola cláusula contratual firmada entre as partes. No entanto, não é razoável exigir que o réu entregue outro bem, desembaraçado e com as mesmas características, ou pague o valor equivalente ao veículo, sem que o autor lhe devolva o automóvel anteriormente recebido, sob pena de enriquecimento sem causa.

2. O autor, ciente das restrições de circulação, alienou o veículo à terceira pessoa, que se tornou objeto de nova controvérsia, encontrando-se a questão pendente de julgamento em outro processo, de modo que a devolução do bem nas mesmas condições em que foi recebido, está, por ora, inviabilizada.

3. Quanto às perdas e danos, a reparação reclama a prova do efetivo prejuízo suportado, que não pode ser presumido, na forma do artigo 402 do Código Civil.

4. Recurso conhecido e não provido.